Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018026-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOAO GOMES JUNIOR - CPF: 432.754.351-91 (AGRAVANTE), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (AGRAVADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018026-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JAIME RODRIGUES NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUÍVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial apto ao manejo do processo de execução.

II - Não pode prosperar a conversão da ação executiva em ação de conhecimento, determinada de ofício pelo juízo, quando presentes os requisitos do título que embasa a demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018026-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JAIME RODRIGUES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO GOMES JUNIOR
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 11987-14.2018.811.0004, ajuizada em face de
JAIME RODRIGUES NETO
, determinou de ofício, a conversão da execução em ação de conhecimento.

Para tanto, aduz o agravante que a argumentação tecida pelo juiz singular é nitidamente contraditória, uma vez que, embora tenha reconhecido a existência da dívida, sustentou a impossibilidade de prosseguir com o rito da execução, por falta de liquidez do título.

Relata que o negócio entabulado com o agravado restou descumprido, na medida em que este deixou de quitar as prestações e constrições que recaem sobre o imóvel envolvido no negócio.

Assevera que, diante da situação posta, manejou a ação, na origem, com o objetivo de compelir o agravado a cumprir o compromisso referente a dívida do imóvel, acrescido do pagamento da multa de 10% estipulada no contrato, bem como indenização por danos morais e materiais.

Salienta que, mesmo após ter recebido a inicial executiva e determinado a quitação dos lotes, no prazo de 30 (trinta) dias, após a equivocada apresentação de defesa pelo recorrido, o juízo singular converteu a ação de execução de obrigação de fazer em ação de conhecimento, subvertendo a norma legal, o que não se pode admitir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 26439994).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 31240463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018026-85.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que,
de ofício, determinou a conversão da ação de execução em ação de conhecimento, sob o argumento de que o título que embasa a execução carece de liquidez.

O reclamo merece acolhida.

É que, a rigor do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial apto ao manejo do processo de execução.

A propósito:

“
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
”

Na hipótese dos autos, trata-se de execução de “Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel – Pessoas Físicas”, cujo instrumento previa que o devedor deveria quitar as parcelas do financiamento do bem imóvel até o mês de dezembro de 2015, o que, todavia, deixou de fazer.

Desta feita, o documento particular apresentado à id. 25621997, firmado por duas testemunhas é, por si só, suficiente ao aparelhamento do processo de execução, mormente quando apresentado pelo credor o valor do saldo do contrato ainda pendente e o dos encargos pelo inadimplemento.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade do título.
O documento que embasa a execução é título extrajudicial pela regra do art. 784, III, do CPC/15 (art. 585, II, do CPC/73), pois é documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Logo, documento hábil a embasar a execução
(GRIFEI). Hipótese em que não se verifica incerteza ou iliquidez, tampouco restou demonstrada a prática de agiotagem. APELAÇÃO DESPROVIDA”
. (Apelação Cível No 70081027385, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 30/05/2019) (g.n.)

Assim, tratando-se de execução de contrato de compra e venda de bem imóvel que previa o pagamento de todas as parcelas do imóvel até o mês de dezembro de 2015 e estando aparelhada com o cálculo do valor devido, não há que se falar em iliquidez do título.

Ademais, em decisão anterior (id. 25626954), a inicial foi recebida pelo juízo, sendo determinado que o requerido cumprisse a obrigação de quitar todas as parcelas do imóvel, decisão que, aliás, não foi objeto de nenhum recurso, o que reforça a tese de exequibilidade do título sustentada pelo autor, ora agravante.

Desse modo, não pode prosperar a conversão da ação executiva em ação de conhecimento, determinada de ofício pelo juízo, quando presentes os requisitos do título que embasa a demanda executiva.

Registre-se que as matérias de defesa aventadas pelo requerido na incabível contestação apresentada nos autos não acarreta a iliquidez do título executado, já que o agravado pode se valer dos embargos à execução para se exonerar do cumprimento da obrigação buscada pelo credor/agravante.

Diante de tais considerações, a decisão agravada merece ser reformada, para que a execução volte a tramitar sobre o rito da execução da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que a demanda executiva volte a tramitar pelo rito da execução da obrigação de fazer, consoante art. 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020